Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-70.2020.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-70.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VANILDES MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 328.880.741-68 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA DE MORAES - CPF: 173.390.731-91 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. VIGÊNCIA DO CONTRATO NA DATA DO SINISTRO. CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO EMITIDO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA QUANTO AO FATO EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO E DE NOTIFICAÇÃO AO SEGURADO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA INTERPELAÇÃO. INEFICÁCIA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título extrajudicial fundada em apólice de seguro de vida em grupo, reconhecendo excesso no valor executado e fixando o valor principal em R$ 24.200,00, com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2.

O segurado faleceu em 09/12/2010. Os embargados, na qualidade de genitores e beneficiários, ajuizaram execução pleiteando o capital segurado de R$ 24.200,00, acrescido de correção monetária e juros de mora. A seguradora opôs embargos à execução sustentando excesso no valor executado e alegando que o contrato se encontrava cancelado desde 01/08/2009, antes do óbito.

3.

A magistrada julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso no valor executado.

4.

A apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo não reiterou os ofícios expedidos às empresas estipulantes nem intimou as partes sobre a ausência de resposta. No mérito, pleiteia o reconhecimento do cancelamento do contrato antes do sinistro e, subsidiariamente, a aplicação da Lei n. 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

5.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de reiteração de ofícios às empresas estipulantes; (ii) verificar sobre quem recai o ônus de provar a vigência ou o cancelamento do contrato de seguro de vida na data do sinistro; e (iii) analisar se o cancelamento unilateral do contrato de seguro por falta de pagamento, sem prévia notificação ao segurado, produz efeitos jurídicos perante o segurado e seus beneficiários.

III. Razões de decidir

6.

O juízo de origem determinou a expedição de ofícios às empresas estipulantes para que informassem sobre a vigência do contrato na data do sinistro, atendendo ao pedido da própria apelante. A diligência foi regularmente cumprida. As empresas destinatárias permaneceram inertes.

7.

A apelante, única interessada na produção da prova, também permaneceu inerte, pois não requereu reiteração dos ofícios, não pleiteou aplicação de medidas coercitivas e não indicou outros meios de prova. A preclusão consumativa operou-se, eis que a apelante teve ampla oportunidade de requerer providências complementares e optou pela inércia.

8.

Os embargados comprovaram o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação do Certificado Individual de Seguro, documento emitido pela própria apelante, que atesta a contratação do seguro de vida em grupo com capital segurado de R$ 24.200,00 para cobertura de morte.

9.

A existência do contrato foi judicialmente reconhecida na Ação Cautelar de Exibição de Documentos n. 2272-39.2011.811.0024, na qual a apelante foi compelida a exibir a apólice. Embora a coisa julgada daquela demanda não alcance o mérito sobre o dever de indenizar, a decisão confirma a existência da relação contratual.

10.

A apelante, ao alegar o cancelamento do contrato em 01/08/2009, invoca fato extintivo do direito dos embargados. Compete ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

11.

A única prova apresentada pela apelante consiste em captura de tela de sistema interno demonstrando faturas canceladas a partir de agosto de 2009. Tal documento, unilateral e produzido pela própria parte interessada, revela-se insuficiente para comprovar o alegado cancelamento.

12.

A apelante não juntou o contrato firmado com as estipulantes, não apresentou extratos de pagamento, não demonstrou notificação de cancelamento e não comprovou comunicação ao segurado. A inércia probatória da apelante resulta na manutenção da presunção de vigência do contrato.

13.

A rescisão unilateral do contrato de seguro por falta de pagamento deve ser precedida de notificação específica do segurado para a sua constituição em mora, conforme Súmula 616 do STJ.

14.

A apelante não comprovou ter notificado o segurado sobre o alegado inadimplemento das estipulantes e tampouco demonstrou ter comunicado os beneficiários sobre eventual cancelamento da apólice. O cancelamento automático, sem prévia interpelação, viola os deveres de informação previstos no CDC e no CC.

15.

A seguradora não pode simplesmente deixar de renovar o contrato ou considerá-lo cancelado sem dar ciência ao segurado, que continua exposto ao risco e confia na manutenção da cobertura. Ainda que comprovado o inadimplemento, o cancelamento seria juridicamente ineficaz perante o segurado e seus beneficiários.

16.

A pretensão de aplicação da Lei n. 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC foi expressamente rejeitada pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração. A pretensão constitui mero inconformismo com o mérito decidido.

IV. Dispositivo e tese

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte interessada na produção da prova permanece inerte após o cumprimento da diligência determinada pelo juízo, não requerendo reiteração de ofícios, aplicação de medidas coercitivas ou indicação de outros meios de prova. 2. Compete ao réu o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No contrato de seguro de vida em grupo, a seguradora que alega cancelamento do contrato antes do sinistro deve comprovar o fato extintivo mediante documentação idônea, não sendo suficiente captura de tela de sistema interno produzida unilateralmente. 3. A rescisão unilateral do contrato de seguro por falta de pagamento deve ser precedida de notificação específica do segurado para a sua constituição em mora, conforme Súmula 616 do STJ. O cancelamento automático, sem prévia interpelação ao segurado e aos beneficiários, viola os deveres de informação previstos no CDC e no CC, sendo juridicamente ineficaz perante o segurado e seus beneficiários."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação civil interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida nos
Embargos à Execução nº 1000838-70.2020.8.11.0024
opostos em face de
VANILDES MARIA ALVES DA SILVA e ARNALDO SILVA DE MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, para determinar que a execução prossiga nos autos apensos (nº 1000140- 64.2020.8.11.0024), pelo valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do sinistro (09/12/2010) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação no referido feito executivo.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A parte embargante arcará com 70% (setenta por cento) das despesas e a parte embargada com os 30% (trinta por cento) restantes.

Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, na mesma proporção, vedada a compensação. A exigibilidade em relação à parte embargada fica suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular não reiterou os ofícios enviados a terceiros para a produção de provas.

No mérito, alega que demonstrou que a empresa estipulante celebrou contrato de seguro de vida em grupo com a recorrente em 30/04/2009, contudo, as faturas a partir de agosto/2009 foram canceladas e o sinistrado veio a óbito em 09/12/2010, ou seja, fora do período vigência, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Assevera que trouxe aos autos elementos que demonstram que o contrato de seguro de vida foi cancelado na data do sinistro, além disso, buscou a ampla produção de provas para comprovar a inexistência de contrato vigente na data do sinistro, portanto, não há falar que a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Aduz que, caso seja mantida a condenação, deve ser aplicada a taxa legal (IPCA + SELIC), nos termos da nova Lei n. 14.905/2024.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 329906413), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo não reiterou os ofícios expedidos às empresas estipulantes nem intimou as partes sobre a ausência de resposta.

A preliminar não prospera.

O juízo de origem, atendendo ao pedido da própria apelante, determinou a expedição de ofícios às empresas MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e SEBIVAL SEGURANÇA BANCÁRIA INDUSTRIAL DE VALORES LTDA para que informassem sobre a vigência do contrato na data do sinistro. A diligência foi regularmente cumprida, conforme certificado.

No entanto, as empresas destinatárias permaneceram inertes.

Observa-se que a apelante, única interessada na produção da prova, também permaneceu inerte, pois não requereu reiteração dos ofícios, não pleiteou aplicação de medidas coercitiva e, não indicou outros meios de prova.

E somente após a sentença desfavorável vem alegar nulidade processual.

Na hipótese, a preclusão consumativa operou-se, eis que a apelante teve ampla oportunidade de requerer providências complementares e optou pela inércia.

Logo, não pode agora, invocar a própria torpeza para anular o processo.

Portanto,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia origina-se de Execução de Título Extrajudicial fundada em apólice de seguro de vida em grupo.

O segurado PAULO ALVES DA SILVA MORAES faleceu em 09/12/2010 e os embargados, na qualidade de genitores e beneficiários, ajuizaram a execução pleiteando o valor de R$ 100.747,69, que engloba o capital segurado de R$ 24.200,00, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro.

A requerida/apelante opôs embargos à execução sustentando excesso no valor executado e, posteriormente, aduziu que o contrato se encontrava cancelado desde 01/08/2009, antes do óbito.

Apresentou depósito de R$ 44.392,92, para garantia do juízo.

Os embargados apresentaram impugnação, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da embargante e, no mérito, defenderam a existência de coisa julgada formada na Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 2272-39.2011.811.0024, na qual a seguradora foi compelida judicialmente a exibir a apólice.

O juízo singular determinou expedição de ofícios às empresas estipulantes MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e SEBIVAL SEGURANÇA BANCÁRIA INDUSTRIAL DE VALORES LTDA, para verificar a vigência do contrato na data do sinistro.

As empresas não responderam.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi,
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem.

Os embargados, na qualidade de exequentes, comprovaram o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação do Certificado Individual de Seguro, documento emitido pela própria apelante/embargante, que atesta a contratação do seguro de vida em grupo com capital segurado de R$ 24.200,00 para cobertura de morte. Vejamos:

Ademais, a existência do contrato foi judicialmente reconhecida na Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 2272-39.2011.811.0024, na qual a apelante/embargante foi compelida a exibir a apólice.

Embora a coisa julgada daquela demanda não alcance o mérito sobre o dever de indenizar, a decisão confirma a existência da relação contratual.

A apelante, ao alegar o cancelamento do contrato em 01/08/2009, invoca fato extintivo do direito dos embargados.

Assim, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, compete ao réu/apelante a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Salienta-se que a única prova apresentada pela apelante consiste em captura de tela de sistema interno (ID 329905947), demonstrando faturas canceladas a partir de agosto de 2009, e tal documento, unilateral e produzido pela própria parte interessada, revela-se insuficiente para comprovar o alegado cancelamento.

Observa-se que a apelante não juntou o contrato firmado com as estipulantes MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e SEBIVAL SEGURANÇA BANCÁRIA INDUSTRIAL DE VALORES LTDA, não apresentou extratos de pagamento, não demonstrou notificação de cancelamento, não comprovou comunicação ao segurado, ou seja, limitou-se a alegar e requerer expedição de ofícios a terceiros, os quais não responderam.

Nesse contexto, a inércia probatória da apelante resulta na manutenção da presunção de vigência do contrato, especialmente considerando que a própria seguradora emitiu o Certificado Individual que comprova a contratação.

Ainda que se admitisse comprovado o inadimplemento das estipulantes no pagamento dos prêmios, o suposto cancelamento automático do contrato padece de ineficácia jurídica.

Ressalta-se que a Súmula 616 do STJ estabelece que "
a rescisão unilateral do contrato de seguro por falta de pagamento deve ser precedida de notificação específica do segurado para a sua constituição em mora
".

Assim, apelante não comprovou ter notificado o segurado PAULO ALVES DA SILVA MORAES sobre o alegado inadimplemento das estipulantes e tampouco demonstrou ter comunicado os beneficiários sobre eventual cancelamento da apólice.

Destarte, o cancelamento automático, sem prévia interpelação, viola os deveres de informação previstos no CDC e no CC, sendo que a seguradora não pode simplesmente deixar de renovar o contrato ou considerá-lo cancelado sem dar ciência ao segurado, que continua exposto ao risco e confia na manutenção da cobertura.

Portanto, ainda que comprovado o inadimplemento, o que não ocorreu, o cancelamento seria juridicamente ineficaz perante o segurado e seus beneficiários.

Nesse sentido, a sentença recorrida reconheceu excesso na execução e fixou o valor principal em R$ 24.200,00, conforme Certificado Individual de Seguro, bem como determinou correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (09/12/2010) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação na execução.

A apelante plateia a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406, ambos do CC, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC.

Todavia, a questão já foi enfrentada pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração, que rejeitou expressamente o pedido para manter os índices consignados na sentença (ID 329906406).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários em 15% sobre o valor atualizado a condenação, sendo que a parte apelante arcará com 70% (setenta por cento) e a parte apelada com os 30% (trinta por cento) restantes, conforme fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026